Tribunal: TJPA
Processo: 0811480-09.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811480-09.2022.8.14.0000

APELANTE: JOEL GABRIEL RODRIGUES DE HOLANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Joel Gabriel Rodrigues de Holanda,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 10668455), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória:

“(...)
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2021.100515-0, juntado aos autos, que no dia 04/06/2021, por volta das 21h40min (BOP no ID 29396316 - Pág. 13), os policiais militares Weverton Rogério Monteiro de Gama, Alberto Martins de Souza e Adriano Francisco Leitão Neto realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Jurunas, nesta cidade, quando ao transitarem pela rua dos Pariquis, entre travessas Carlos de Carvalho e Honório José dos Santos, avistaram quando o denunciado, que estava em uma motocicleta, ao avistar a viatura policial, parou o veículo e se desfez de alguma coisa. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais recolheram o que o denunciado havia jogado e constataram que se tratava de duas “petecas” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “PÓ DE COCAÍNA”. Ato contínuo, os agentes da lei revistaram o denunciado, posteriormente identificado como JOEL GABRIEL RODRIGUES DE HOLANDA, e na posse dele encontraram, mais especificamente nos bolsos, um pote contendo 05 (cinco) invólucros com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “Pó de cocaína”. (...)”

A Denúncia recebida em 27.10.2021.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (ID 10668401),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01002848- QUI
, que constatou o peso líquido de
57,4g (cinquenta e sete gramas e 400 miligramas),
apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “
Cocaína”, em 07 porções
.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 10668457), requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10668464), analisando a tese da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, (ID 11158898), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Joel Gabriel Rodrigues de Holanda pleiteia sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

De acordo com a denúncia no dia 04.06.2021, policias militares em ronda pelo bairro do Jurunas flagraram o apelante, em via pública, na posse de 07 (sete) porções de cocaína.

Compulsando os autos verificou-se que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha policial
Wewerton Rogério Monteiro de Gama
relata que na data do fato estava em uma viatura quando presenciou o denunciado parar a motocicleta que dirigia e se desfazer de um embrulho, o que chamou a atenção dos policiais, que resolveram abordá-lo, ao mesmo tempo em que recolheram do chão um embrulho, que se constatou se tratar de duas petecas de cocaína. Ao ser revistado foi encontrado no bolso do denunciado um pote contendo outra quantidade da mesma droga, sendo que a abordagem do acusado ocorreu próximo a uma residência em que havia outras pessoas. A testemunha não recorda quem achou a droga e quem revistou o denunciado (ID 54077709).

A testemunha policial
Alberto Martins de Souza
, alega que durante uma ronda um transeunte abordou a sua viatura para comunicar que um motociclista estava comercializando entorpecente, repassando as características físicas da pessoa. A viatura continuou a ronda até se deparar com uma pessoa, com as características informadas, sendo que o motociclista, ao perceber a viatura policial encostou o veículo e parou, tendo a testemunha visto, nitidamente, quando o réu jogou um objeto no chão. Diante desses fatos os policiais abordaram o denunciado e ao juntarem o objeto jogado fora, momentos antes, constatou tratar-se de duas embalagens contendo entorpecentes. O réu foi revistado e outras cinco embalagens foram encontradas na cintura dele, quando alegou ter parado no local pois seria sua residência, no entanto pessoas que estavam próximo a uma das casas foram interpeladas, mas nenhuma delas disse conhecer o réu (ID 54077709 e ID 54077710).

Por fim a
testemunha Adriano Francisco Leitão Neto
, de forma suscinta, disse que durante uma ronda o réu foi abordado após ser visto se desfazendo de um objeto, estando na posse de droga, entretanto não se recorda qual tipo de substância se tratava (ID 54077712).

O réu, ao ser interrogado, nega a autoria do crime, alegando que na data do fato, por volta das 20h, estava em casa quando recebeu uma mensagem via telefone, de um conhecido, fornecendo um endereço e pedindo que levasse “quatro drogas de cinquenta” para ele, tendo estranhado a mensagem, mas ainda assim foi até o local para verificar do que se tratava, e lá chegando encostou sua motocicleta, quando enviou uma mensagem avisando que já estava no local. Logo em seguida a viatura policial passou e fez o retorno, encostando ao seu lado, perguntado se poderiam revistá-lo. Foi revistado e nada encontrado em seu poder, entretanto, um dos policiais recebeu uma ligação e se afastou, porém ouviu ele dizer para o interlocutor da linha: “ele não tem nada”. Em seguida o policial desligou o telefone e foi em direção ao interrogado, dizendo que iriam fazer outra revista e novamente o mesmo policial, que não sabe dizer qual deles, recebeu outra ligação, mas dessa vez se abaixou próximo a um poste de luz e juntou um papel do chão, contendo duas petecas de droga. O réu nega que aquilo seria seu, mas os policiais o prenderem da mesma forma, porém foi levado para a delegacia de São Brás e acusado da posse de 50 gramas de entorpecente, no entanto no papel só haviam duas petecas. Ao ser indagado, o interrogado alegou não recordar, nem ter o número de telefone do seu conhecido (ID 54077712 e ID 54077714).

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A materialidade delitiva também encontra-se comprovada nos autos, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01002848- QUI
, que constatou o peso líquido de
57,4g (cinquenta e sete gramas e 400 miligramas),
apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “
Cocaína”, em 07 porções
.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Joel Gabriel Rodrigues de Holanda e
lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023